Tribunal: TJES
Processo: 5013201-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013201-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BALARINI MOTORES LTDA. e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA DIÁRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando contradição entre as razões de decidir e o dispositivo no que tange à fixação da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer, especialmente no valor da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação da multa por descumprimento; (ii) se é cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos para correção da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Constatou-se que, de fato, houve contradição no acórdão quanto ao dever ou não de imputação da multa ao requerido.

5. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acolhe-se a pretensão da embargante para retificar a redação do acórdão, aplicando a multa diária para R$ 200,00, até o limite de R$ 8.000,00, conforme inicialmente decidido.

IV. DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para corrigir a omissão e contradição, reformando o acórdão para que prevaleça a multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 8.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013201-64.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:

BALARINI MOTORES LTDA

EMBARGADA:

TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA DIÁRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando contradição entre as razões de decidir e o dispositivo no que tange à fixação da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer, especialmente no valor da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação da multa por descumprimento; (ii) se é cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos para correção da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Constatou-se que, de fato, houve contradição no acórdão quanto ao dever ou não de imputação da multa ao requerido.

5. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acolhe-se a pretensão da embargante para retificar a redação do acórdão, aplicando a multa diária para R$ 200,00, até o limite de R$ 8.000,00, conforme inicialmente decidido.

IV. DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para corrigir a omissão e contradição, reformando o acórdão para que prevaleça a multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 8.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9480893) que, à unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Inominado interposto.

A requerida opôs embargos no ID 9556741 e sustentou que existe omissão no julgado, pois no dispositivo diz ter negado provimento e nas razões de decidir compreende por razoável o valor da multa.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (
in
Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo que se extrai do
Decisum
objurgado compreendo que assiste razão ao embargante. Explico.

Na decisão liminar o Juízo assim fez constatar ao apreciar liminar requerida (ID 8809856):

Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NA EXORDIAL e DETERMINO que, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte demandada reestabeleça o funcionamento das linhas telefônicas (27)3326-5088, (27)3326-5038, (27)3075-5058, (27)3075-5068, de titularidade da parte Autora, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$ 100,00 (cem reais) para cada linha telefônica, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posteriormente, no ID 8809883, assim constatou o Juízo:

A parte requerente nos IDs 26782255 e 26984395 afirma que a liminar concedida está sendo descumprida, haja vista que as linhas telefônicas da mesma continuam cortadas/suspensas. Sendo assim, requer que seja determinado novamente que a requerida restabeleça os seus serviços de telefonia.

Isto posto, pelas provas anexas no ID 26984395, verifico descumprimento de ordem judicial, indicativo puro e simples da necessidade de majoração do valor da multa imposta para reforçar a coercitividade do comando deste juízo.

Assim sendo, intime-se à empresa requerida para no prazo de 5 (cinco) dias, reestabelecer o funcionamento das linhas telefônicas (27)3326-5088, (27)3326-5038, (27)3075-5058, (27)3075-5068, de titularidade da parte Autora, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária que, desde já, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada linha telefônica, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No entanto, em sentença assim fez constar no ato decisório (ID 8810109):

Inobstante o exposto, esta subscritora tentou realizar ligações telefônicas para os números indicados na exordial pelo autor a fim de verificar se estavam “chamando”, como requerido pelo próprio autor, e verifiquei que havia sinal de linha e o telefone “chamou até cair a ligação”, portanto, presumo que neste momento a decisão já foi cumprida a contento, especialmente considerando que o autor também não se manifestou novamente nos autos indicando reiteração de descumprimento da ordem judicial.

[...]

Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

I - Declarar a ilegalidade da cobrança da fatura vencida em 02/05/2023;

II - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

III - Condenar a ré a restabelecer o
funcionamento adequado das linhas indicadas na exordial.

Desta forma, acolho as irresignação da embargante, aplicando efeitos infringentes para alterar o julgados, por ser omisso em relação e este ponto e, na oportunidade faço a correção do erro material que observo no voto, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

Outrossim, não se demonstra desproporcional a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa Vivo reestabelecer o funcionamento das linhas telefônicas da autora, sob pena de astreintes de R$ 100,00 (cem reais) para cada linha telefônica, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para adequar a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do julgamento em 1° grau), somente da taxa Selic. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença. Por conseguinte, CONHEÇO do recurso interposto por BALARINI MOTORES LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente BALARINI MOTORES LTDA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

LEIA-SE:

[...]

Outrossim, não se demonstra desproporcional a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa Vivo reestabelecer o funcionamento das linhas telefônicas da autora, sob pena de astreintes de R$ 200,00 (cem reais) para cada linha telefônica, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Portanto, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que foi estabelecida na decisão anterior, pois a sua aferição se fará na fase de cumprimento de sentença.

[...]

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para adequar a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do julgamento em 1° grau), somente da taxa Selic. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença. Por conseguinte, CONHEÇO do recurso interposto por BALARINI MOTORES LTDA e DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença para constar a multa estabelecida em momento anterior, a ser liquidada em cumprimento de sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários.

É como voto.

Nestes termos passa a prevalecer a retificação sobre a anterior redação do Acórdão fustigado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para reformar o Acórdão nos termos indicado acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)